Tribunal: STF
Processo: ADI 2344
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-11-23
Data de publicação: 2000-11-23

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -
COMPETÊNCIA CONCORRENTE (CF, ART. 24) - ALEGADA  INVASÃO DE
COMPETÊNCIA DA UNIÃO FEDERAL, POR DIPLOMA LEGISLATIVO EDITADO POR
ESTADO-MEMBRO - NECESSIDADE DE PRÉVIO CONFRONTO ENTRE LEIS DE CARÁTER
INFRACONSTITUCIONAL - INADMISSIBILIDADE EM SEDE DE CONTROLE NORMATIVO
ABSTRATO - AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA.
                  - Nas hipóteses de competência concorrente (CF, art.
 24),
nas quais se estabelece verdadeira situação de condomínio
legislativo entre a União Federal e os Estados-membros (RAUL MACHADO
HORTA, "Estudos de Direito Constitucional", p. 366, item n. 2, 1995,
Del Rey), daí resultando clara repartição vertical de competências
normativas, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se
no sentido de entender incabível a ação direta de
inconstitucionalidade, se, para o específico efeito de examinar-se a
ocorrência, ou não, de invasão de competência da União Federal, por
parte de qualquer Estado-membro, tornar-se necessário o confronto
prévio entre diplomas normativos de caráter infraconstitucional: a
legislação nacional de princípios ou de normas gerais, de um lado
(CF, art. 24, § 1º), e as leis estaduais de aplicação e execução das
diretrizes fixadas pela União Federal, de outro (CF, art. 24, § 2º).
Precedentes.
               É que, tratando-se de controle normativo abstrato, a
inconstitucionalidade há de transparecer de modo imediato,
derivando, o seu reconhecimento, do confronto direto que se faça
entre o ato estatal impugnado e o texto da própria Constituição da
República. Precedentes.